Tribunal: TJDFT
Processo: 0030847-12.2011.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0030847-12.2011.8.07.0007 RECORRENTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: ALTAMIRO MOREIRA CALDEIRA, BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 13870826, inadmitiu o recurso especial interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Superior. O STJ (ID 75428533, p. 24) devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.963.770/CE (Tema 929), afetado para uniformização da controvérsia “discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019